Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704237-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGIA ROGERIA NUNES FONTES ARMONDES AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, GOULART E COLEPICOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geórgia Rogéria Nunes Fontes Armondes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723310-92.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte do seu salário, nos seguintes termos: “1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 168982445, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o executado percebe rendimentos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais), incluídos os salários e bonificações, o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos nos últimos três meses, consoante documento de ID Num.179560382. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor. No caso sob apreço, no entanto, percebendo o executado rendimentos mensais de valor tão elevado, a penhora de valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, não comprometerá seu sustento e de sua família. 4.1. Note-se que o valor acima citado corresponde a aproximadamente R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais), restando disponível para o sustento da devedora o ‘quantum’ de R$ 9.116,00,00 (nove mil, cento e dezesseis reais) por mês, o que constitui garantia suficiente de uma vida digna e confortável. 5. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de ID Num.180831771, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada (salário e bonificações) da executada Georgia Rogéria Nunes Fontes Armondes, (CPF855.313.911-53). 6.Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, endereço eletrônico: contato@logiks.com.br (Num. 179560382) que promova os descontos mensais da quantia penhorada, nos termos do item 5, e o depósito dos valores respectivos em conta judicial, vinculada ao presente feito, até o limite do valor executado, qual seja,R$115.459,92 (cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), até 12/2023. 7.Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 8. Contudo, ante a extensão da medida constritiva,postergo o envio de ofício à entidade pagadora à preclusão da presente decisão,ocasião em que será advertida de que a retenção deverá ser feita até atingir o montante de atualizado de R$115.459,92 (cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), até12/2023.” Em suma, a Agravante reconhece a dificuldade de os credores receberem os valores devidos, assim como a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, segundo entendimento dos Tribunais Superiores. Sustenta, no entanto, que a penhora de parte do seu salário líquido não é autorizada, pois prejudicará a subsistência de sua família. Informa que o seu esposo, sócio proprietário de uma empresa, e o seu filho estão desempregados devido à crise causada pela Covid-19, e respondem em diversas ações judiciais. Afirma que a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser excepcionada, mas deve ser ponderada, para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Destaca jurisprudência que relativiza a impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual para a subsistência digna do devedor e sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a manutenção da penhora lhe acarretará lesão grave e irreparável, prejudicando a subsistência própria e de sua família. Preparo comprovado – Ids. 55585666 e 55585672. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em juízo provisório, considero preenchidos os requisitos legais da suspensão parcial da r. decisão agravada. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, a mitigação da norma nos casos concreto. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Conforme o ofício da empresa empregadora Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. (Id. 179560382 dos autos de origem), a Executada recebe o valor bruto de R$ 1.510,50 (um mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos) e líquido de R$ 1.394,36 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), além da bonificação mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso em exame, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade, porquanto não comprovou suas despesas ordinárias e extraordinárias e se limitou informar as diversas ações propostas contra o esposo e filho. Todavia, a penhora de 20% do valor líquido recebido pela Agravante é excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 10% da quantia líquida recebida (salário + bonificação), para que lhe sobre numerário suficiente para custear as despesas próprias e da família. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, para reduzir a penhora ordenada para 10% da remuneração líquida (salário + bonificação) da Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora